Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-96.2016.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-96.2016.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAILDE ROSA CAMPOS e outros (50) Advogado(s): NELSON MARTINS QUADROS FILHO, DEBORA LIMA SILVA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração aos integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. II - Ausente lei municipal específica concedendo o incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, não há que se falar em direito subjetivo ao seu recebimento. III - Inteligência da Súmula Vinculante 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". IV - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000254-96.2016.8.05.0182, da Comarca de NOVA VIÇOSA/BA, em que figuram como Apelante ADAILDE ROSA CAMPOS e outros (50) e como Apelado MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora